Tribunal: TCU
Processo: 017.888/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 368/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, caput , e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) encaminhar ao representante: cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, bem como cópia do Acórdão 2704/2019-TCU-Plenário ; e c) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 017.888/2017-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.